Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-04.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (RECORRENTE), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO. IPVA. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE VEÍCULO. POSSE DESCARACTERIZADA. POSTERIOR PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PERDA DA POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ANULAÇÃO DAS CDA’S. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação interposta pela Recorrida EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI afirmando o seguinte:
a)
que foi proprietária do veículo MITISSUBISHI/PAJETO SPORT, Placa JTX5603, Ano 1998;
b)
que o veículo foi apreendido em 02/06/2005 na posse do Sr. Daniel Tenório Cavalcante, ex- esposo da Autora, em razão do cumprimento da prisão temporária sob a suspeita de crime ambiental;
c)
que desde então não possui mais a propriedade sobre o veículo, não se justificando a incidência do IPVA nos anos seguintes a apreensão, cujo fato gerador é a propriedade de veículo;
d)
com base nesses fatos, postula pela anulação de débito fiscal (IPVA) lançados após a data da apreensão judicial do veículo que totaliza o montante de R$ 4.195,81.

2.

É fato incontroverso nos autos a apreensão do veículo em 02/06/2005, bem ainda o seu perdimento definitivo em favor da União, após regular tramitação nos autos do processo criminal nº 2005.36.00.007179-7.

3.

Destarte, não há como compelir o Recorrida ao pagamento de tributo referente a período posterior a apreensão judicial, já que, desde então, encontrava-se destituído da posse e do domínio útil do bem, não podendo exercer nenhum dos poderes inerentes à propriedade, tais como usar, gozar e dispor do bem.

4.

O artigo 123, § 1.º, do CTB dispõe que é do
novo proprietário
a obrigação de providenciar a transferência do automóvel.

5.

Ainda que fosse diferente, no que tange a legitimidade na cobrança do tributo, com a decisão definitiva de perdimento, o reconhecimento de ausência de propriedade deve retroagir à data da própria apreensão, ocasião em que o Recorrido não detinha mais nenhum poder sobre o bem.

6.

Não há dúvidas de que a continuidade das cobranças do IPVA decorreu de falha no intercâmbio de informações entre os órgãos estaduais, impondo-se a desconstituição dos débitos fiscais, posteriores à apreensão do veículo em questão em nome da Autora.

7.

Comprovada a descaracterização do domínio útil ou da posse do veículo, em razão de ter sido objeto de ação de busca e apreensão, descabe a cobrança de IPVA a partir de então

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.

Por outro lado, em juízo de equidade,
condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3º, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021